Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-44.2006.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-44.2006.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Celso Medeiros da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE FÁTIMA BRESSANI ORTIZ (ASSISTENTE), GERALDO DA SILVA (ASSISTENTE), CELSO MEDEIROS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HILÁRIO DA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000235-44.2006.8.11.0108

APELANTE: CELSO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA QUALIFICADORA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000235-44.2006.8.11.0108

APELANTE: CELSO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Celso Medeiros da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah, que o condenou à reprimenda definitiva de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa argumenta que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos.

Postula, ao final, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Tapurah requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000235-44.2006.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, o acusado, Celso Medeiros da Silva, tentou matar a vítima, Hilário da Rocha, que contava, à época dos fatos, 67 anos de idade, desferindo-lhe várias facadas e cadeiradas, atingindo-a na região torácica e próxima ao pescoço.

Consta da exordial acusatória que, em 12/11/2005, a denunciado, sob efeito de álcool, deslocou-se à residência da vítima, que o atendeu prontamente, quando, de inopino, desferiu-lhe diversas facadas, bem como cadeiradas, não resultando em sua morte por ter sido prontamente socorrido.

A irresignação no presente recurso abrange, única e exclusivamente, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, alegando que a decisão dos jurados, neste ponto, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Asseverou a defesa que Celso (acusado) e Hilário (vítima) possuíam desavenças anteriores, e que o ofendido já havia sido avisado para tomar cuidado.

Destacou, ainda, que uma semana antes dos fatos, Celso teria discutido acaloradamente com Hilário.

Não obstante o comprovado desentendimento anterior entre o acusado e a vítima, a presença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido foi amplamente debatida nos autos, inclusive perante este Tribunal de Justiça.

Na decisão de pronúncia, o magistrado de origem salientou que a prova dos autos deixa indene de dúvidas que a tentativa de homicídio ocorreu na varanda da casa da vítima, quando ela e o réu estavam conversando, sentados em um móvel da casa, o que assinala a possibilidade bastante plausível de que as agressões tenham sido mesmo de inopino, sem expectativa ou preparação da vítima aos golpes sofridos.

A defesa interpôs, em face da aludida decisão de pronúncia, recurso em sentido estrito, distribuído à 2a Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador aposentado, Alberto Ferreira de Souza.

No julgamento realizado em 31/10/2018, do qual tomei assento como 2o Vogal Convocado, a 2a Câmara Criminal desproveu o recurso interposto, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme se infere de excerto do voto-condutor,
verbis
:

“Roborando tais informes, a testemunha e companheira da vítima, senhora Maria de Fátima, ouvida em juízo, declinou que a vítima teve, muito tempo antes do fato, uma discussão com o irmão do recorrente, e que este, em certa manhã, proferiu ameaças contra a vítima Hilário, mas ele não se sentiu amedrontado. Na noite do crime, o réu Celso retornou à casa da depoente, embriagado, dizendo que veio conversar com Hilário. Narrou que acordou o senhor Hilário e este foi conversar com Celso. Disse que Hilário avisou que iria enrolar um cigarro para fumar, ao que Celso insinuou que talvez aquele pudesse ser seu último cigarro. Em dado momento, Celso pediu à depoente que fosse buscar um copo d’água e, enquanto ia prestar tal gentileza, já ouviu barulho de golpes de cadeira na cabeça do ofendido. Assinalou que as facadas foram nas costas e no braço, além do que o golpe de cadeira na cabeça fez um grande ferimento.

[...]

Ora, à vista do exposto, temos que, nesta quadra, a qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser mantida, visto que há elementos probatórios a desvelar,
in thesi
, que o acusado agiu mediante dissimulação, entrando mansamente na casa da vítima – um senhor de 67 [sessenta e sete] anos de idade –, colhendo-a de surpresa e com superioridade de forças, dificultando sua defesa.

No ponto, anote-se que a suposta existência de prévias ameaças ou desentendimentos não vem de afastar a incidência, em tese, da qualificadora. De ver-se, com efeito, que, em tese, a vítima recebeu o recorrente, à desoras, inerme, com o intuito de conversar, ao passo que este, dissimulando sua intenção, acercou-se da vítima, apontou-lhe a faca e, prontamente, golpeou-lhe, sem que esta, até pela avançada idade, pudesse correr ou se defender.

Demais, tem-se que o recorrente era um jovem de aproximadamente 20 (vinte) anos, armado e bêbado, ao passo que a vítima já se cuidava de um senhor de 67 (sessenta e sete) anos de idade, o que desvela, por si só, a grande desproporção do entrevero”.

Nesse diapasão, após analisar as versões apresentadas em Plenário, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu por meio que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que surpreendeu a vítima, com quem estava conversando em um móvel da residência dela, e, portanto, obviamente, não esperava pelo ataque de inopino.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[3]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a condenação imposta.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021